Tribunal: TJSP
Processo: 2044892-09.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de retratação - Execução Fiscal – Prescrição intercorrente em relação aos sócios – Recurso contra decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução em face de outro sócio – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de retratação - Execução Fiscal – Prescrição intercorrente em relação aos sócios – Recurso contra decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução em face de outro sócio – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento Resp 1.201.993/SP, Tema 444/STJ – Reforma do v. acórdão para afastar a prescrição, dando prosseguimento a execução em face do sócio, adequando-se ao paradigma – Recurso provido.